Tribunal: TJDFT
Processo: 0712405-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712405-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: EDILSON DA SILVA DECISÃO 1. Agrava a autora contra decisão (id 16118210) da 1a Vara Cível de Samambaia que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para imissão provisória na posse do imóvel do réu, a fim de implantar servidão administrativa destinada à instalação de linhas de transmissão de energia elétrica, ao fundamento de ausência de risco de dano e dúvidas quanto ao valor oferecido a indenização. A pedido da autora, o Juízo declinou da competência para Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (id 68919910 - 0704583-90.2020.8.07.0009). Observo, contudo, que, consoante informação prestada pela agravante (id 19212739) e confirmada no PJe 1o Grau (id 69611216 - 0704583-90.2020.8.07.0009), a decisão recorrida foi reconsiderada para imitir a requerente na posse da área em litígio. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 1 de setembro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR